Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736532-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLI PATRICIA DA LUZ AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Kelli Patricia da Luz contra a decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança 0709517-59.2023.8.07.0018, de indeferimento da liminar consistente na suspensão do ato de eliminação, a viabilizar a participação nas demais fases do processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro à autora a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por KELLI PATRICIA DA LUZ em desfavor do Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA e outros, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional para permitir sua candidatura ao Processo Seletivo para o Conselho Tutelar Quadriênio 2024-2027. Alega que se inscreveu para concorrer a uma vaga de Conselheiro Tutelar, porém houve o indeferimento de seu pedido na fase de avaliação documental, sob o fundamento de que a impetrante não comprovou a experiência na área da criança e do adolescente pelo tempo mínimo indicado. Destaca que a entidade em que atuou possui cadastro junto a CNAS e que recorreu da decisão administrativa, entretanto houve indeferimento do recurso. Sustenta a ausência de fundamentação idônea do indeferimento, sendo esta ilegal, uma vez que sua documentação comprova a expediência necessária. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que assegure o registro de sua candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar, na medida em que teria apresentado os documentos necessários para tanto. Com efeito, as razões que levaram à desclassificação da impetrante assentam-se no seguinte fundamento (ID 169372357): Documentação não comprova experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos. No que pertine ao objeto dos autos, tem-se que o Edital de regência assim previu para a fase de apresentação de documentos voltados a fazer prova da experiência de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente de, no mínimo, 3 (três) anos (ID 169372353– pág. 14): Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. (grifo nosso) Nota-se que o documento utilizado para comprovação da experiência não se infere, a priori, que houve o cumprimento do disposto no Edital, visto que o comprovante do trabalho exercido pelo impetrante não indica a atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, se encontra com indicativo de período genérico, não específico e está desassociado de documentos que demonstrem o regular cadastramento da entidade há mais de 01 (um) ano junto às entidades exigidas no edital, quais sejam Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Dessa forma, como o Edital é expresso na imprescindibilidade da correção das informações, devendo haver especificidade nas atribuições e períodos, bem como do registro da entidade onde houve o desempenho da função com as Entidades Distritais ou Nacionais ali elencadas, não há, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de irregularidade no indeferimento da documentação apresentada, o que impede a concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. A parte agravante/impetrante sustenta, em síntese, que: a) após a convocação e respectiva entrega dos documentos “teve seu registro indeferido por suposta ausência de comprovação da experiência, conforme previsão do capítulo 12, item 7 do Edital”; b) “apresentou a declaração Da Igreja Ministério Tribo de Judá, pessoa jurídica de direito privado, devidamente vinculada ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o CNPJ no: 19.787.338/0001-63”; c) apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido; d) “a eleição para Conselheiro Tutelar será no dia 01/10/2023 e a campanha eleitoral iniciará no dia 15 de agosto de 2023, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias antes da eleição, enquanto que a Recorrente, mesmo com seu direito líquido e certo, mediante a devida comprovação da experiência não pode comparecer para validação da candidatura com verificação de seu número, e o que é pior, não pode dar início à sua campanha eleitoral”; d) “busca apenas corrigir ato ilegal ao indeferir sua candidatura com base em fundamento da não comprovação de experiência, sendo que a entidade declarante é sim devidamente registrada no CNAS, conforme demonstrado nestes autos”. Pede liminarmente a concessão da medida de urgência para “que se SUSPENDA o ato que considerou a Recorrente inapto a concorrer ao cargo de conselheiro tutelar no Distrito Federal e, por conseguinte, seja determinado a permanência da mesma para a demais fases do certame”. No mérito, requer a concessão da ordem para assegurar o direito de prosseguimento no processo seletivo. A agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A matéria devolvida a este órgão gravita em torno da (i) legalidade da eliminação da agravante/impetrante do processo seletivo para Conselheiro Tutelar (quadriênio 2024/2027), porque a declaração emitida pela “Igreja Ministério Tribo de Judá” não teria sido aceita para o fim de comprovação da “experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos” (item 2.3.1, “j” do Edital n. 01 de 05 de maio de 2023 (id 50829868, p. 30). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). No caso concreto, o Juízo de origem rejeitou a antecipação de tutela requerida pela ora agravante, sob o fundamento de que as atividades desempenhadas não se enquadrariam no requisito exigido no item 12.1 do Edital n. 1 de 5 de maio de 2023 Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027[1], dado que: (...) o comprovante do trabalho exercido pelo impetrante não indica a atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, se encontra com indicativo de período genérico, não específico e está desassociado de documentos que demonstrem o regular cadastramento da entidade há mais de 01 (um) ano junto às entidades exigidas no edital, quais sejam Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Por seu turno, a resposta ao recurso administrativo interposto pela agravante consigna que a candidata “não apresentou documentação de acordo com o especificado no edital” (id 169372358). Efetivamente, a declaração da Igreja Ministério Tribo de Judá informa que a agravante teria exercido, no período de 2015 a 2018, na função de “educadora da fé”, trabalho voluntário de jovens, crianças e adolescentes “no atendimento e conscientização dos seus direitos e deveres como cristãos e cidadãos brasileiros” (id 50829868, p.53). Nessa quadra, o trabalho exercido pela agravante/impetrante, ainda que louvável, não a confere o direito líquido e certo à validação do documento no atual certame, na medida em que aparentemente não preenche os específicos requisitos constantes no edital. Além disso, não se constata, na atual fase processual, indicativos do regular cadastramento da entidade há mais de 01 (um) ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), conforme expressa previsão editalícia (d 50829868, p. 42). Nesse sentido, mutatis mutandis, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CONSELHO TUTELAR. EXCLUSÃO DO CERTAME. EXPERIÊNCIA NA ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO DESPROVIDO. 1 - O Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. 2 - Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, quando resta constatado nos autos que a sua exclusão do certame decorreu do descumprimento da previsão editalícia, uma vez que não entregou a documentação obrigatória. No caso, para que fosse aceito o documento expedido pela instituição em que atuou a impetrante, se mostrava necessária a apresentação conjunta da ata da atual diretoria, o que não ocorreu, na espécie. 3 - Não é possível, portanto, quando a ausência da entrega de um documento se dá por responsabilidade do próprio candidato, que se admita a entrega da documentação fora dos requisitos estabelecido, uma vez que tal circunstância implicaria na violação do princípio da isonomia, que fundamenta qualquer seleção pública para cargo ou função, o que não se pode chancelar. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1263992, 07082725220198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020) APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Em que pesem as alterações introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015 sobre a remessa necessária, o duplo grau de jurisdição é obrigatório por expressa disposição legal, prevista no art. 14, §1o, da Lei 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, o qual dispõe que "concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição" 2. A obediência aos prazos editalícios vincula a Administração e o candidato, e, por tal razão, este não possui direito subjetivo de deixar de entregar ou de entregar extemporaneamente de documento exigido no certame. Sendo assim, mesmo diante de infortúnios que possam vir a acometê-lo, não há razão para a relativização dos termos do edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade. 3. Não comprovada a entrega de toda a documentação dentro do prazo editalício, não há que se falar em direito líquido e certo à permanência no certame para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. 4. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Sentença reformada. Segurança denegada. (Acórdão 1237226, 07095439620198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: [...] 7. Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos Comprovação de atuação direta em politicas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada ha mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em politicas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão publico competente, ou termo de adesão emitido por entidade publica ou conveniada, ha mais de um ano com o poder publico, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntario. (id 50829868, p. 42). Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator